Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709774-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAUDE S/A (ID 27531791) em face do v. acórdão (ID 27209012), em que foi negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que acolheu a impugnação ao laudo pericial e homologou os cálculos apresentados pela liquidante, a empresa GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES. Aponta omissões e, ao fim, requer sejam reconhecidos os vícios para dar provimento aos embargos declaratórios e reformar o v. acórdão. Intime-se a embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, oferecer contrarrazões, uma vez que eventual acolhimento do recurso poderá implicar modificação do julgado. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 10:49:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator